Tribunal: STF
Processo: Rcl 42334
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFs Ns. 395 E 444. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Clécio Márcio Vanderlinde contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, proferida na Ação Penal n. 5009722-55.2019.8.24.0036, pela qual teria sido descumprido o decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444.
    O reclamante narra os seguintes fatos:
    “No dia 12 de dezembro de 2019, o setor de inteligência da polícia militar de Jaraguá do Sul – SC, hipoteticamente recebeu uma denúncia anônima informando que aconteceria uma entrega de drogas no Posto Marcolla, localizado na Rua Joaquim Francisco de Paulo, nº 34, bairro Chico Paula, Jaraguá do Sul – SC.
    Repassado o conteúdo da notitia criminis apócrifa aos policiais militares Odair Garbila e Daniel Guth Alvarez, estes se deslocaram ao lugar adrede citado onde aconteceria a entrega de entorpecentes e, segundo os seus relatos, visualizaram um veículo Chevrolet/Prisma, com placas de Balneário Piçarras – SC, estacionado no pátio do Posto Marcolla.
    Em ato contínuo, os policiais abordaram o motorista do automóvel, tratando-se do Reclamante, e decidiram efetuar uma busca veicular, que resultou na apreensão de aproximadamente 568,9 gramas da substância entorpecente proscrita MDA.
    Apreendidos os ilícitos objetos e caracterizada a situação flagrancial, o policial militar Odair Garbila ‘conduziu’ o Reclamante, de forma involuntária, a um informal interrogatório procedido ad hoc no local do crime, em nítido contexto intimidatório, uma vez que o Reclamante estava a ser preso em flagrante delito.
    Desinformado dos seus direitos ao silêncio e de constituir um advogado para o ato, o Reclamante teria confessado aos policiais que realiza entrega de drogas, bem como que possuía mais entorpecentes na sua residência, sita à Rua Pescada, nº 800, bairro Norte, Balneário Piçarras – SC.
    Deslocaram-se os policiais ao endereço informado, onde, durante buscas domiciliares, apreenderam mais 41,1 gramas de maconha e 2050 gramas de crack.
    Denunciado o Reclamante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/065 e desenvolvido o processo, a Defesa sustentou, em sede de alegações finais, que as confissões do Reclamante durante o informal interrogatório e as provas daí derivadas deveriam ser declaradas nulas por ilicitude.
    Explicou-se, neste sentido, que o ato violava os direitos ao silêncio e de constituir um advogado para o ato, que assistiam ao Reclamante, suscitando-se, ainda, a desobediência a teses consolidadas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 395 – DF e 444 – DF”.
    Afirma que “as decisões desta Corte desrespeitadas pela Autoridade Reclamada são as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 395 – DF e 444 – DF, cujo objeto é a (não) recepção do instituto da condução coercitiva pela Constituição Federal de 1988”.
    Informa que “no bojo da decisão tomada pelo Plenário da Suprema Corte, Vossas Excelências adentraram em temas como o direito ao silêncio do investigado e possibilidade de constituição de advogado, previamente ao ato de interrogatório”.
    Sustenta que “as teses insertas no corpo de acórdão com efeito vinculante são dotadas de autonomia (do texto), passíveis de serem utilizadas em diferentes contextos daqueles que as originaram, representando um efeito hermenêutico”.
    Alega que “a ilegalidade sustentada decorre do interrogatório informal realizado por policiais militares, sem a prestação da informação ao Reclamante, na condição de preso em flagrante delito, do seu direito de permanecer em silêncio e de constituir um advogado para o ato”.
    Aduz que “perpetrou o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul – SC, assim, violação a direitos e garantias constitucionais e processuais penais ao deixar de reconhecer a nulidade do interrogatório informal, sob o fundamento de que esse tipo de entrevistas seria uma prática ‘bem comum’”.
    Argumenta que “a violação se deu por via oblíqua, porque o objeto principal das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental era relativo às conduções coercitivas, banalizadas na ‘Operação Lava Jato’”, mas que “esta Suprema Corte, no entanto, inseriu no acórdão das ADPFs pertinentes teses circundantes ao objeto das ações, conferindo-as força vinculante de modo autônomo: um interessante efeito linguístico, provocado pela eficácia erga omnes de julgados em controle concentrado de normas que tratam de temas amplos”.
     Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, requer o conhecimento da presente reclamação constitucional apresentada para a garantia da autoridade do acórdão exarado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 395 – DF e 444 – DF, julgadas por esta Suprema Corte em 14 de junho de 2018, em razão da sentença condenatória exarada em 27 de maio de 2020, nos autos do processo criminal nº 5009722-55.2019.8.24.0036 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul – SC, ora Autoridade Reclamada, que valorou como prova legítima o ilegal interrogatório procedido pelo policial militar Odair Garbila contra o Reclamante, durante a sua prisão em flagrante.
    Requer, outrossim, o provimento da ação para os seguintes fins:
    a. Liminarmente, a declaração de ilicitude do procedimento de interrogatório informal procedido pelo policial militar Odair Garbila contra o Reclamante, por ocasião do flagrante, no dia 12 de dezembro de 2019, em Jaraguá do Sul – SC, sendo os trechos dos seus depoimentos e os do seu companheiro de farda Daniel Guth Alvarez, na Delegacia de Polícia e em juízo, que referenciam a confissão do Reclamante de que seria traficante de drogas e que guardaria mais entorpecentes na sua residência, declarados nulos, pois contaminados pela prova obtida através do ato ilícito. Neste sentido, as provas derivadas, tais como a busca e apreensão procedida na residência do Reclamante deverá ser declarada nula por derivação, com fulcro no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal;
    b. Ao final, o definitivo reconhecimento da violação às ADPFs 395 – DF e 444 – DF, declarando-se nulas as provas produzidas em descompasso com o acórdão vinculante, bem como os frutos daí derivados e, por conseguinte, a determinação de prolação de nova sentença, desconsiderando-se as provas desentranhadas dos autos”.
    2. Em 27.7.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não conhecimento da reclamação”:
    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DAS ADPFs Nº 395/DF E 444/DF. TESE DEFENSIVA QUE BUSCA EQUIPARAR A ABORDAGEM POLICIAL EM ATO DE FLAGRANTE DELITO À CONDUÇÃO COERCITIVA E AO INTERROGATÓRIO POLICIAL. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS PARADIGMAS INVOCADOS E A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO IMPUGNADA POR APELAÇÃO CRIMINAL, PENDENTE DE APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para este Supremo Tribunal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Na espécie vertente, o reclamante alega que “a ilegalidade sustentada decorre do interrogatório informal realizado por policiais militares, sem a prestação da informação ao Reclamante, na condição de preso em flagrante delito, do seu direito de permanecer em silêncio e de constituir um advogado para o ato”.
    Tem-se na decisão questionada, proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, ao indeferir a preliminar da defesa, apresentada em alegações finais:
    “(…) Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo Ministério Público em face de Clécio Márcio Vanderlinde para apurar a responsabilidade criminal do acusado acerca da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pelos fatos e fundamentos descritos na denúncia. Preliminarmente, sobre a alegação defensiva de nulidade na prisão ao fundamento que os policiais militares prepararam o flagrante fazendo a encomenda do entorpecente – já que dias antes teriam apreendido o telefone da pessoa que fazia as solicitações de drogas ao réu -, bem como forçado o acusado a confessar os fatos em entrevista intimidadora e sem a presença de um defensor, antecipo que (…) com relação à violação ao devido processo legal em razão da conduta dos policiais militares na abordagem (interrogatório em ambiente intimidatório, nas palavras da Defesa, item 2.2 das alegações finais) é, em suma, despida de base concreta aceitável, não apagando a situação flagrancial encontrada. Até porque não é detalhe fundamental se a denúncia foi anônima ou se a Agência de Inteligência já tinha alguma informação sobre o réu, podendo inclusive a denúncia anônima ter sido repassada primeiramente à Agência de Inteligência que solicitou a abordagem àquela guarnição. Inclusive, o processo não está apoiado apenas na conversa que os milicianos tiveram com o acusado na abordagem, sendo estes questionamentos situação bem comum, a propósito.(…) Não é demais registrar, por fim, que eventuais nulidades existentes no inquérito ou no auto de prisão em flagrante não maculam a ação penal, uma vez que aqueles são peças informativas e quaisquer vícios ali existentes são extinguidos com a homologação do flagrante, com a decretação da prisão preventiva e, especialmente, com o recebimento da denúncia. No mais, o réu se fez acompanhar de patrono constituído na delegacia e lá optou por permanecer em silêncio” (grifos nossos).
    6. Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444. O objeto daquelas arguições é a impossibilidade de condução coercitiva do réu ou investigado para interrogatório. Tem-se na parte dispositiva do Relator, Ministro Gilmar Mendes, em seu voto vencedor:
    “Ante o exposto, não conheço do agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República e julgo procedentes os pedidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395 e 444, para pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado ” (DJe 22.5.2019).
    6. Não há pertinência entre o decidido naquelas arguições e a situação dos autos. Não era objeto nem foi análise daqueles processos de controle abstrato conduta de policial militar em caso de flagrante. Neles se cuidou de instituto específico, qual seja, a condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório.
    Como afirmado pela Procuradoria-Geral da República, “ao contrário do que pretende o Reclamante, não é possível equiparar a abordagem policial em ato de flagrante delito à condução coercitiva e ao interrogatório policial. Trata-se de institutos jurídicos diversos, com procedimentos próprios, previstos sem lei”.
    7. O reclamante baseia sua argumentação no que considera terem sido os motivos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes sequer é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    8. Na espécie em exame, a argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    9. Ausente, portanto, na espécie, a identidade material exigida como condição de procedibilidade da reclamação a ser demonstrada – e que no caso não é - entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora